Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-43.2017.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissões e obscuridades" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001577-43.2017.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado PAULO
MARCELO MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001577-43.2017.8.26.0505/50000 -Voto no 36.415 – hb
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.415
Embargos de Declaração no 1001577-43.2017.8.26.0505/50000 Ribeirão
Pires.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Paulo Marcelo Maria (AJ).
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Alegação da existência de “omissões e
obscuridades” no v. acórdão embargado
Inocorrência

Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social INSS opôs “embargos
de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1001577-43.2017.8.26.0505, para fim de prequestionamento, alegando que o
mesmo contém “omissões e obscuridades”, conforme especificou na petição
de fls. .
Sem razão, porém.
Em que pese toda a argumentação deduzida pelo embargante,
não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados em suas razões recursais,
porquanto, ao contrário do quer fazer crer, a fundamentação do aresto de fls.
231/240 deixou bem claro os motivos pelos quais é inviável a aplicação da
Súmula no 111, do Col. STJ, na fixação dos honorários advocatícios, não
socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, a matéria expressamente
prequestionada por ela ao longo destes “embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001577-43.2017.8.26.0505/50000 -Voto no 36.415 – hb
3
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissões e obscuridades” no acórdão, pretende a autarquia rediscutir parte
do julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo devem
ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator